Tribunal: TJES
Processo: 5016896-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016896-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS CALABREZ DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016896-59.2023.8.08.0024

RECTE.: VINICIUS CALABREZ DA SILVA

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR CONTAGEM DE PONTOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO E DA COLETIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7671103. Contrarrazões Id. 7671109.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto no Id. 7671103, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 bem como concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7671102), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito.”

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo de suspensão com pedido de tutela antecipada sob argumento que o autor está respondendo a Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2022-KVCMD, em razão do acúmulo de infrações, que gerou 26 pontos em seu prontuário, tendo como penalidade a restrição do direito de dirigir pelo lapso temporal de 07 (sete) meses. Contudo, alega que uma das infrações possui natureza administrativa, qual seja, a multa por conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, conforme art. 230, inciso V do CTB. Aduz que a referida multa não coloca em risco a segurança no trânsito ou da coletividade. Assim, caso seja retirada do seu prontuário, não haverá a culminação de 20 pontos. Diante disso, pugna pela suspensão do PSDD 2022-KVCMD, em sede de liminar, e ao final sua anulação.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial. Argumenta que o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 148 §3º do CTB, e mantém o firme entendimento que infração administrativa não pode ser obstáculo para CNH definitiva. Afirma que tribunais como o TJRS possuem entendimento de que as infrações de trânsito consideradas de cunho meramente administrativas não podem integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão ou cassação do direito de dirigir. Também aduz a falta dos requisitos legais no Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir previstos no artigo 10,
caput
da Resolução 723/2018 do CONTRAN.

O autor afirma que foi instaurado processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos, contudo argumenta que uma das infrações é meramente administrativa, a do art. 230, V, do CTB, logo, não seria apta a gerar um PSDD. Veja-se o que dispõe o art. 230, V, do CTB:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Em virtude disso, ajuizou a presente ação para que seja declarada que a natureza da referida infração é administrativa, a fim de não incidir sobre a sua CNH as pontuações da infração.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de expedição de CNH definitiva a condutor que cometa falta administrativa que não gere riscos à segurança da coletividade, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração do art. 233 do CTB, tipificada como grave, mas de natureza administrativa. 2. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da carteira de habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6º do CTB. 3. Desse modo, e considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito (falta de pagamento do IPVA) e nenhum risco impõe à coletividade. 4. A interpretação com temperamentos da norma infraconstitucional (art.148, § 3º, do CTB) em nada se identifica com sua inconstitucionalidade, razão pela qual descabe falar em aplicação da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da CF/1988. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.655.350/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 24/4/2017.)

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Autuação por conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso. Referida infração administrativa não apresenta relação direta com falta na condução do veículo, portanto não configura risco à segurança do trânsito e da coletividade.
Dessa forma, há possibilidade de expedição da CNH definitiva.
Segurança denegada em primeira instância. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1006215-86.2020.8.26.0482; Ac. 14266165; Presidente Prudente; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Nery; Julg. 07/01/2021; DJESP 25/01/2021; Pág. 7782) (grifo nosso).

Melhor analisando o caso, verifico que há significativo número de julgados amparando o pedido do autor, estendendo o entendimento do STJ acima transcrito também para a suspensão da CNH definitiva, e não apenas para a conversão da permissão provisória de dirigir em CNH definitiva.

Na verdade, a penalização imposta é legítima. Todavia, o pedido do autor comporta acolhimento no que tange ao afastamento da penalidade relativa ao direito de conduzir veículo automotor, pois apesar de o Código de Trânsito Brasileiro não distinguir infrações meramente administrativas daquelas de efetiva condução no trânsito, a jurisprudência tem esclarecido tal celeuma num posicionamento majoritariamente favorável ao pleito do demandante.

Isso porque, nas hipóteses em que não repercutem na capacidade de dirigir do condutor, mas que se limitem à condição de proprietário do veículo, vem se entendendo que devem ser consideradas infrações meramente administrativas, carentes de força capaz de obstar a autorização para dirigir.

Segue jurisprudência:

DETRAN/RS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO NO PRAZO DE 30 DAIS. CÔMPUTO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71006837728. SENTENÇA MANTIDA . Recurso Inominado nº 0057061-902018.8.21.9000 TJ/RS Recorrente: Detran/RS. Recorrido: Enildo Leites da Silva. Órgão julgador: Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública. Relator: Dr. José Luiz John dos Santos. Julgamento: 27/03/2019)

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Processo administrativo de suspensão. Pretensão destinada à não contabilização da pontuação decorrente de infrações estritamente administrativas. Admissibilidade, já que infrações desta natureza, que não impliquem ameaça à incolumidade física dos cidadãos, devem ser desconsideradas para efeitos de somatória da pontuação prevista no artigo 261, § 1º, do CTB. Exame da jurisprudência. Ordem concedida. REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1000092-84.2019.8.26.0360; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à exclusão de pontos de prontuário. Segurança não concedida. Fundada no art. 230, inciso V, do CTB, possui a penalidade natureza eminentemente administrativa, sem relação com suposta inaptidão do condutor. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000189-90.2019.8.26.0067; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro: 24/07/2019)

Assim, tendo em vista que o auto de infração T150202927 não deve compor o procedimento administrativo de suspensão de dirigir do Detran 2022-KVCMD, tal PSDD deve ser declarado nulo, já que o processo foi aberto em razão da suspensão por pontuação. Como o mencionado auto de infração do Detran era de 07 pontos, o autor agora não alcança os 20 pontos que motivaram a abertura do processo de suspensão, assim, por insubsistência de fundamento,
vota-se pela reforma da sentença que decretou a nulidade do PSDD 2022-KVCMD.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, com o fim de reformar
in totum
a r. sentença, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, e reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração T150202927 no cômputo para o PSDD 2022-KVCMD e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que cancele o referido processo administrativo por insubsistência de fundamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo, deferindo a tutela de urgência.

Expeça-se ofício ao DETRAN-ES para cumprimento da decisão.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)